Tribunal: TJDFT
Processo: 0734607-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato praticado no âmbito do concurso público para provimento imediato, e formação de cadastro de reserva, de vagas do cargo de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, tendo sido alinhada sob a alegação de ilegalidade da decisão da banca examinadora, que, defronte determinação exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal consubstanciada em divulgação de novo resultado preliminar das provas objetivas e, conseguintemente, novo cronograma do concurso, reclassificara 33 (trinta e três) candidatos outrora eliminados do certame, ensejando a exclusão da ora impetrante do aludido processo seletivo, conquanto originalmente reputada aprovada. Afere-se, dessa forma, que não subsiste ato concreto e individualizado imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, primeira autoridade que apontara como coatora, de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança em face do agente público volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que a assiste e teria sido lesionado por ato de autoridade. Conquanto tenha subscrito o edital que, consoante agitara a impetrante, divulgara o novo resultado preliminar das provas objetivas, sobeja que a execução do certame está afetada à entidade contratada para ultimação do concurso - Instituto IADES -, que encerra a banca examinadora contratada para realização do concurso, conduzindo todas as etapas avaliativas, tendo patrocinado o ato que divulgara o novo resultado preliminar das provas objetivas. Ademais, não está a impetração direcionada a afastar qualquer ilegalidade contida no edital, mas ato advindo da banca examinadora que executara a etapa individualizada, a qual não é controlada ou sujeitada ao crivo do Secretário de Estado nomeado como impetrado. Dito de outra forma, não subsiste ato individualizado imputado à autoridade impetrada passível de ser arrostado via de ação de segurança endereçada ao agente público, porquanto, conquanto o certame seletivo esteja sob condução do órgão da qual é titular, inexoravelmente não é a condutora do processo nem quem executara as etapas avaliativas. Deve ser assinalado que visa a impetrante corrigir alegado vício havido no transcurso do certame, denotando que o Secretário de Estado, como cediço, não tendo poderes para interceder na realização do concurso e revisar etapa avaliativa/eliminatória, pressuposto para que figurasse como autoridade coatora, não pode ser instado a corrigir a ilegalidade denunciada. Como comezinho, não pode a administração, ao delegar a ultimação do concurso, interceder na sua realização, sobrepondo-se à banca examinadora. A legitimidade passiva para a ação de segurança, a seu turno, é concentrada na apreensão de que a autoridade reputada coatora praticara o ato arrostado ou ao menos detém poderes para revê-lo, pois somente assim pode ser reputada como legitimada a compor o vértice passivo da impetração e responder pelo ato desafiado, o que não sucede em ambiente de concurso público cuja execução fora delegada à entidade contratada pela administração. No caso, o secretário de estado apontado como autoridade coatora não está revestido de poderes para interceder na ultimação do certame e nos atos praticados pela banca examinadora na execução do certame, salvo se divisada situação de ilegalidade que contaminara todo o procedimento, do que não se cogita. A entidade contratada, em suma, atua como delegatária da administração, e o Secretário de Estado não está revestido de poderes para rever os atos praticados no ambiente da condução do certame pela banca examinadora. Subtender que a administração está municiada de poderes para interferir na condução do concurso, sobrepondo-se à banca examinadora e revisando atos por ela praticados, encerra subversão do sistema e da ordenação normativa que dispõe sobre os concursos públicos. Sob essa realidade, não tendo o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal sido o editor e executor do ato reputado ilegal, pois materializado pela banca examinadora, fica patente que a via escolhida pela impetrante é de todo inadequada para perseguição do direito que a assiste, ao menos no tocante à postulação endereçada à aludida autoridade pública. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental, com indicação, inclusive, do supedâneo legal que permite identificar o ato particularizado que praticara a primeira autoridade impetrada - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - e afetara o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, sob pena de rejeição liminar da impetração. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator